Tribunal: STF
Processo: RE 1333916
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Correto o acórdão recorrido.
    Observem o que decidido pela Primeira Turma do Colégio Recursal de Franca/SP:
    “Recurso Inominado. Ação proposta por funcionária pública da área de saúde, a fim de incluir o prêmio de incentivo na base de cálculo de décimos incorporados – Prêmio de Incentivo à Saúde instituído pelas Leis nºs 8.975/1994 e 9.463/1996, regulamentadas pelos Decretos 41.794/1997 e 42.955/1998 – Tese fixada no julgamento do IRDR nº 0056229-24.2016.8.26. 0000, que firmou entendimento de que 50% do valor pago como prêmio de incentivo (parte fixa) possui caráter permanente – Parte fixa que deve, portanto, compor a base de cálculo dos décimos incorporados por exercício de cargo comissionado, conforme art. 153 da Constituição Estadual – Correção monetária e juros calculados nos termos da Tese bº 810 do STF – Sentença mantida - Recurso desprovido.”
    A matéria articulada nas razões recursais, quanto à suposta violação aos artigos 2º e 37, caput, e, inciso X, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ARE 1.235.044-AgR/PR , Ministro Edson Fachin com meus grifos ) 
    De outra parte, o Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de procedência que declarou o direito da autora ao recebimento da parcela fixa do prêmio de incentivo sobre a base de cálculo dos décimos constitucionais incorporados aos seus vencimentos, baseou-se em interpretação da legislação estadual de regência. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “A discussão, no caso dos autos, trata do “Prêmio de Incentivo”, instituído pela Lei estadual nº 8.975, de 25 de novembro de 1994, alterada pelas Leis nºs 9.185/1995 e 9.463/1996, concedido aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a ela vinculadas, conforme os critérios e condições estabelecidos no Decreto Estadual nº 41.794, de 19 de maio de 1997. 
    …...................................................................................................
    Consolidou-se a orientação de que 50% do valor pago do Prêmio Incentivo, ou seja, sua parte fixa, possui caráter permanente. 
    …..........................................................................................
    Assim, por se tratar de verba permanente, a parte fixa do Prêmio de Incentivo (50%), reconhecida como aumento de salário disfarçado, deve integrar a remuneração da autora.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a prévia análise de legislação local (Leis estaduais nºs 8.975/1994 e 9.463/1996 e Decretos estaduais nºs 41.794/1997 e 42.955/1998) de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Demais disso, rever o entendimento do acórdão recorrido esbarraria no Enunciado nº 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o órgão judiciário de origem à conclusão ora impugnada.
    Em mesmo sentido, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: AI 674.810-AgR/SP, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 717.216-AgR/SP, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; ARE 765.773-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS. LEI ESTADUAL N. 8.975/94. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. LEI ESTADUAL Nº 8.975/1994. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.5.2012.
    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Precedentes.
    As alegadas violações dos arts. 25, 37, XI e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, não foram arguidas nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA DA VERBA. LEI ESTADUAL 8.975/1994. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Em juízo monocrático, colho, ainda, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.048.769SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.298.107/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.319.966/SP, Ministro Alexandre de Moraes.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator